Tribunal: TJDFT
Processo: 0748936-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748936-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÉLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Tratando-se de falha na segurança de instituição financeira que permitiu a realização de lançamentos indevidos no cartão de crédito e na conta bancária do autor, revela-se adequado o valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 para a indenização por danos morais, diante da não comprovação de maiores constrangimentos, a exemplo de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou de negativa de compras em virtude do débito. 2. Constatado que o autor não sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, deve ser mantido o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários e custas, ainda que proporcionalmente à perda (CPC/2015 86). 3. Para fins de base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o proveito econômico deve corresponder ao valor do débito declarado inexistente, somado à indenização por danos morais (CPC/2015 85 § 2). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de sucumbência recíproca no caso em exame, ao argumento de que sucumbiu em parte mínima do pedido sendo, em seu entendimento, indevida sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180, JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835 e da SOCIEDADE VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR 370. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma, não merece curso o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 86, parágrafo único do Estatuto Processual vigente. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024 Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados da parte recorrida, GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180, JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório indicado, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017